Tribunal: TJSP
Processo: 2155056-65.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO. Inadmissibilidade. Inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, requisitos do art. 1.022 do NCPC. Decisão embargada que enfrentou de maneira suficiente a controvérsia apresentada. Pretensão infringente. Descabimento. Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500693
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2155056-65.2018.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é embargada VALQUIRIA NUNES DA
CRUZ MACHADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2155056-65.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 16991
2
VOTO No 16991
Embargos de declaração: 2155056-65.2018.8.26.0000/50000
Origem: 1a Vara de Acidentes do Trabalho da Comarca de São Paulo
Embargante: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
Embargada: Valquíria Nunes da Cruz Machado
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

PREQUESTIONAMENTO.
Inadmissibilidade.
Inexistência
de
omissão,
obscuridade,
contradição ou erro material, requisitos do art. 1.022 do NCPC.
Decisão embargada que enfrentou de maneira suficiente a
controvérsia apresentada. Pretensão infringente. Descabimento.
Embargos de declaração rejeitados.
Vistos, etc.
Cuida-se de embargos de declaração opostos contra o V.
Acórdão de fls. 81/84, que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto
pela ora embargada para determinar o refazimento dos cálculos de diferenças.
Alega o embargante que apesar de o título executivo ter se
formado em 2007, ou seja, antes da Lei 11.960/2009, o Superior Tribunal de Justiça já
pacificou o entendimento de que referida Lei tem natureza processual e, portanto,
incidência também nas ações ajuizadas antes da sua entrada em vigor, em razão do
caráter público do tema discutido. Pugna pelo provimento do recurso para sanar a
obscuridade/omissão, assim como para fins de prequestionamento.
O recurso é tempestivo.
Relatados.
Não assiste razão à autarquia.
Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a
oposição de embargos de declaração tem validade para se apontar, na decisão
embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
No caso em tela, porém, o acórdão embargado não incorreu
em nenhum vício, na medida em que dispôs, de forma clara, as razões pelas quais se
entendeu pela aplicação do índice de 1% ao mês para o cômputo dos juros de mora antes
da entrada em vigor da Lei 11.960/2009.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2155056-65.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 16991
3
Portanto, contrariamente ao que quer fazer crer o
embargante, não houve violação a legislação de regência, uma vez que a coisa julgada é
instituto previsto na Lei Maior de nosso país, plenamente aplicável ao caso em espécie e,
que em última análise, visa prestigiar a segurança jurídica.
Vale lembrar que o C. STJ entende que a aplicação da Lei
11.960/09 se dá imediatamente a partir de sua vigência e não de forma retroativa.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RETORNO DOS AUTOS
PARA RETRATAÇÃO. ART. 1.040, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL/2015. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 1o-F
DA LEI 9.494/1997, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009.
ENTENDIMENTO FIXADO PELO STF SOB O REGIME DA
REPERCUSSÃO GERAL E PELO STJ, SOB O REGIME DOS RECURSOS
REPETITIVOS. 1. Trata-se de Juízo de Retratação (art. 1.040, II, do
CPC/2015) sobre Recurso Extraordinário interposto contra
acórdão em Agravo Regimental em Recurso Especial que
assentou: "De acordo com a Corte Especial do STJ, por ocasião do
julgamento dos EResp 1.207.197/RS, o art. 1o-F da Lei 9.494/1997,
incluído pela MP 2.180-35, de 24.8.2001, com a redação alterada
pelo art. 5o da Lei 11.960, de 29.6.2009, tem natureza
processual, devendo ser adotado imediatamente nos processos
em tramitação, vedada, entretanto, a retroatividade ao período
anterior à sua vigência".
2. No tocante ao art. 1o F da Lei n. 9.494/1997, com redação dada
pela Lei 11.960/2009, o STF em recente decisão proferida no
julgamento do RE 870947/SE, afastou o uso da taxa referencial
(TR) como índice de correção monetária dos débitos judiciais da
Fazenda Pública.
3. Os juros de mora devem incidir da seguinte forma: (a)
percentual de 1% ao mês (capitalização simples), nos termos do
art. 3o Decreto 2.322/87, no período anterior à 24/08/2001, data
de publicação da Medida Provisória 2.180-35, que acresceu o art.
1o-F à Lei no 9.494/97; (b) percentual de 0,5% ao mês, a partir da
MP no 2.180-35/2001 até o advento da Lei 11.960, de
30/06/2009, que deu nova redação ao art. 1o-F da Lei 9.494/97, e,
após, (c) em correspondência com os juros aplicados à caderneta
de poupança consoante a regra do art. 1o-F da Lei 9.494/1997,
com redação dada pela Lei 11.960/2009.
4. Quanto à atualização monetária, afasta-se a incidência do art.
1o-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009,
uma vez que o índice ali definido "não se qualifica como medida
adequada a capturar a variação de preços da economia", e aplico
os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001
(consoante julgado, pela Primeira Seção, em 22 de fevereiro de
2018, no REsp 1.492.221/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
pelo rito dos recursos repetitivos).
5. Agravo Regimental provido, em juízo de retratação, conforme o
art. 1.040, II, do CPC/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2155056-65.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 16991
4
(AgRg no AREsp 87.431/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 17/05/2018, DJe 21/11/2018)
(negritei)
Ressalte-se, por fim, que o julgador não está obrigado a
examinar, um a um, todos os pontos e legislação invocados pelas partes, quando a
solução da lide não passe necessariamente por seu exame, o que não se confunde com
omissão ou obscuridade do julgado, bastando que a decisão proferida esteja
devidamente fundamentada.
Neste sentido:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO
DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL.
AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do
CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar
contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que
não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida
pelo art.489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo
dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de
infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o
presente
mandamus
e
a
ação
ordinária
n.
0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta
Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre
Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as
ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda
que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes
aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com
a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer
dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a
inquinar tal decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados.(EDcl no MS 21.315/DF, Rel.
Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a
REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe
15/06/2016) (grifou-se)
Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores
dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que
objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade ou eliminar a contradição, mas sim
alterar o entendimento expresso no julgado por via inadequada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2155056-65.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 16991
5
Isto posto, REJEITAM-SE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Nuncio Theophilo Neto
Relator